Tribunal: TJMT
Processo: 1017866-05.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017866-05.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO - CPF: 545.381.221-49 (RECORRENTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO EM COMISSÃO. ART. 45 DA LEI ESTADUAL No 6.614/1994. REVOGAÇÃO PELA LEI ESTADUAL No 7.299/2000. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, com fundamento no revogado art. 45 da Lei Estadual no 6.614/1994.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Lei Estadual no 7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei no 6.614/1994, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; e (ii) se há direito adquirido à incorporação de vantagens de cargo em comissão quando os requisitos legais não foram implementados durante a vigência da norma revogada.

III. Razões de decidir

A constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000 já foi reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afastando a alegação de vício de iniciativa e firmando compreensão de que eventual inobservância de regras regimentais internas não enseja inconstitucionalidade da norma.

Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo legítima a alteração legislativa que suprima vantagem funcional, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

Inexistindo o preenchimento dos requisitos temporais previstos no art. 45 da Lei no 6.614/1994 antes de sua revogação, não se configura direito à incorporação das vantagens do cargo comissionado.

Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica não autorizam a criação de direito não previsto em lei vigente, sobretudo quando inexistente expectativa legítima fundada em situação jurídica consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a Lei Estadual no 7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei no 6.614/1994, inexistindo vício formal de iniciativa.

2. Não há direito adquirido à incorporação de vantagens de cargo em comissão quando os requisitos legais não foram implementados durante a vigência da norma revogada.

3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não se prestam à criação de vantagens funcionais não previstas em lei.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei Estadual no 6.614/1994, art. 45 (revogado); Lei Estadual no 7.299/2000; Lei no 9.099/1995, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ArgInc no 0012951-66.2013.8.11.0041, Órgão Especial, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.04.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado no 1029819-76.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villela, j. 30.09.2025, DJE 02.10.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado no 1071204-04.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 05.05.2025, DJE 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens de cargo comissionado.

Sem remessa ao Ministério Público, por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A controvérsia central reside na possibilidade de reconhecimento do direito da recorrente à incorporação das vantagens do cargo comissionado de Assessor Técnico Jurídico - PDA-CNE-II, com fundamento no art. 45 da Lei Estadual no 6.614/1994, que assim dispunha:

“Art. 45. O servidor do Poder Judiciário efetivo ou estável por força da Constituição Federal que por cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados ocupar cargo de provimento em comissão, ao se afastar do mesmo fará jus às suas respectivas vantagens.”

O referido dispositivo foi expressamente revogado pela Lei Estadual no 7.299/2000, publicada no Diário Oficial de 14/07/2000, que em seu art. 1o estabeleceu:

"Art. 1o. Ficam revogados o art. 4o da Lei no 5.098, de 17 de dezembro de 1986, e o art. 45 da Lei no 6.614, de 22 de dezembro de 1994, Plano de Classificação de Cargos e Salários - PCCS."

A recorrente sustenta a inconstitucionalidade formal da Lei no 7.299/2000, por vício de iniciativa, argumentando que a proposta legislativa deveria ter sido submetida à deliberação do Tribunal Pleno, e não apenas encaminhada pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença recorrida, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao apreciar incidente de arguição de inconstitucionalidade nos autos no 0012951-66.2013.8.11.0041, reconheceu expressamente a constitucionalidade da Lei Estadual no 7.299/2000, afastando a alegação de vício formal de iniciativa.

Da análise do acórdão proferido pelo Órgão Especial, extrai-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê que a proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário seja de competência do Pleno do Tribunal de Justiça, mas apenas que tal providência se dê por meio de deliberação administrativa. Ademais, eventual inobservância do Regimento Interno do TJMT, que previa a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, não acarreta inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento.

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL 7.299/2000 -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA - INEXISTÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA - IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE
.

Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê que seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça, apenas a deliberação administrativa.
Se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não acarreta inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada.

(0012951-66.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2025). Grifei.

Nesse mesmo sentido, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, ao apreciar casos análogos, já firmou o seguinte entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – REGIME JURÍDICO – INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS DE CARGO EM COMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo que cassou a incorporação de vantagens de cargo comissionado, sob alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de direito adquirido à incorporação após a revogação da Lei Estadual no 6.614/1994 e de seu artigo 45, pela superveniência da Lei no 8.814/2008, e constatou que a parte autora não completou os requisitos para a incorporação até a data limite.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia em saber se há direito adquirido à incorporação de proventos de cargo em comissão por servidor público, diante da revogação da legislação que previa tal benefício e da ausência de preenchimento dos requisitos até a entrada em vigor do novo regime jurídico.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há direito adquirido a regime jurídico específico para o servidor público, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

4.
A Lei Estadual no 6.614/1994, que previa a incorporação de proventos de cargo em comissão, foi revogada pela Lei no 8.814/2008, sendo que o artigo 45 já havia sido revogado pela Lei no 7.299/2000, inexistindo direito à incorporação após a vigência do novo regime para quem não havia preenchido os requisitos até 15/01/2008.

5. A aplicação analógica de direitos a servidores públicos, com o objetivo de proporcionar isonomia, é vedada, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

6. No caso concreto, foi comprovado que a parte autora não implementou, até a data limite, os requisitos legais para a incorporação, não havendo que se falar em direito adquirido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há direito adquirido do servidor público à incorporação de proventos de cargo em comissão após a revogação da norma que a previa, salvo para aqueles que já haviam preenchido os requisitos legais até a entrada em vigor do novo regime jurídico. 2. A alteração do regime jurídico dos servidores públicos não viola direito adquirido, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. 3. É vedada a aplicação analógica de direitos entre servidores públicos para fins de isonomia."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; Lei Estadual no 6.614/1994 (revogada); Lei Estadual no 7.299/2000; Lei Estadual no 8.814/2008; Lei no 9.099/1995, art. 46; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência citada: STF, RE 656982 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 13/12/2016; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.272/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, 06/08/2019; TJMT, AC n. 0019331-08.2013.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 11/03/2019, DJE 21/03/2019; TJMT, MS n. 0051231-69.2012.8.11.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. João Ferreira Filho, 26/06/2014, DJE 22/08/2014; Turma Recursal Cível, RI n. 1039241-75.2023.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 09/12/2024, DJE 13/12/2024.

(N.U 1029819-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS DE CARGO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo que cassou a incorporação de vantagens de cargo comissionado, sob alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de direito adquirido à incorporação após a revogação da Lei Estadual no 6.614/1994 e de seu artigo 45, pela superveniência da Lei no 8.814/2008, e constatou que a parte autora não completou os requisitos para a incorporação até a data limite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito adquirido à incorporação de proventos de cargo em comissão por servidor público, diante da revogação da legislação que previa tal benefício e da ausência de preenchimento dos requisitos até a entrada em vigor do novo regime jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há direito adquirido a regime jurídico específico para o servidor público, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

4.
A Lei Estadual no 6.614/1994, que previa a incorporação de proventos de cargo em comissão, foi revogada pela Lei no 8.814/2008, sendo que o artigo 45 já havia sido revogado pela Lei no 7.299/2000, inexistindo direito à incorporação após a vigência do novo regime para quem não havia preenchido os requisitos até 15/01/2008.

5. A aplicação analógica de direito a servidor público, com o objetivo de proporcionar isonomia, é vedada, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

6. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora não implementou, até a data limite, os requisitos legais para a incorporação, não havendo que se falar em direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Não há direito adquirido do servidor público à incorporação de proventos de cargo em comissão após a revogação da norma que a previa, salvo para aqueles que já haviam preenchido os requisitos legais até a entrada em vigor do novo regime jurídico. 2. A alteração do regime jurídico dos servidores públicos não viola direito adquirido, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. 3. É vedada a aplicação analógica de direitos entre servidores públicos para fins de isonomia.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Lei Estadual no 6.614/1994 (revogada); Lei Estadual no 7.299/2000; Lei Estadual no 8.814/2008; Lei no 9.099/1995, art. 46; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 656982 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.272/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019; TJMT, Apelação Cível n. 0019331-08.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 11/03/2019, publicado no DJE 21/03/2019; TJMT, Mandado de Segurança n. 0051231-69.2012.8.11.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 26/06/2014, publicado no DJE 22/08/2014; Turma Recursal Cível, Recurso Inominado n. 1039241-75.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024.

(N.U 1071204-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Portanto, não há como acolher a tese de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 7.299/2000, devendo prevalecer o entendimento firmado pelo Órgão Especial do TJMT.

Ademais, verifica-se que a recorrente ingressou no serviço público em 23/07/1997, mas somente passou a exercer cargos comissionados a partir de 19/01/2005, ou seja, após a revogação do art. 45 da Lei no 6.614/1994 pela Lei no 7.299/2000, publicada em 14/07/2000.

Nesse contexto, não há que se falar em direito adquirido à incorporação das vantagens do cargo comissionado, uma vez que a recorrente não implementou os requisitos legais durante a vigência da norma que previa tal benefício.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou sobre a questão, reconhecendo que somente os servidores que preencheram os requisitos legais durante a vigência do art. 45 da Lei Estadual no 6.614/1994 fazem jus à incorporação das vantagens:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI No 7.299/00 – RECURSO PROVIDO.

O artigo 45 da Lei estadual no 6.614, de 1994, que determinava a incorporação da função comissionada após exercício por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos de maneira interpolada, foi expressamente revogado pela Lei estadual no 7.299, de 2000. Considerando que o servidor não atendeu a tais requisitos durante o período de vigência do referido dispositivo, não se reconhece o direito à incorporação pretendida.

(N.U 0056967-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

A recorrente invoca em seu favor o Enunciado Orientativo no 001/2004 do TJMT, que estabelecia:

"ENUNCIADO No 001/2004 - O servidor ocupante de cargo efetivo do Poder Judiciário Mato-grossense ou declarado estável no serviço público dessa unidade federativa em decorrência do preceito contido no Art. 19 do ADCT, quando em exercício de cargo comissionado ou função gratificada à época da Lei revogadora do benefício da incorporação (Artigo 45 da Lei no 6.614/94) faz jus a essa vantagem, ainda que o implemento do tempo necessário para a obtenção do benefício tenha ocorrido após a vigência da lei revogadora (Lei no 7.299, de 14/7/2000)."

Ocorre que referido enunciado foi expressamente revogado pelo Enunciado Orientativo/Súmula no 009/2010, que estabeleceu:

"Enunciado Orientativo/Súmula no 009/2010 - Tendo em vista a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à incorporação previsto no revogado art. 45 da LE no 6.614/94, restam revogados os Enunciados Orientativos 001, 004 e 005, aprovados em 19/08/2004."

Portanto, os enunciados invocados pela recorrente não mais subsistem no ordenamento jurídico, tendo sido expressamente revogados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Além disso, a recorrente invoca os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica para sustentar seu direito à incorporação das vantagens do cargo comissionado. Contudo, tais princípios não têm o condão de criar direitos não previstos em lei ou em normas já revogadas.

Além disso, conforme já salientado, no caso em análise, não há expectativa legítima a ser protegida, uma vez que a recorrente somente passou a exercer cargos comissionados após a revogação da norma que previa a incorporação das vantagens.

Ademais, eventuais decisões administrativas ou judiciais que tenham reconhecido o direito à incorporação a outros servidores não vinculam este juízo.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026